Tribunal: TJDFT
Processo: 0705457-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso e concedo à recorrente a gratuidade de justiça, ante a presença dos requisitos legais.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
3. A recorrente aduz que é portadora de doença renal crônica e os laudos médicos comprovam que não possui condições físicas para usar transporte público para as sessões de hemodiálise.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 58993390). O réu/recorrido pugna pela confirmação da sentença por seus próprios fundamentos.
5. Em agravo de instrumento os efeitos da tutela foram antecipados, para determinar que o Distrito Federal colocasse à disposição da autora o transporte reclamado (ID 58993377).
6. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito da recorrente (ID 55857755).
7. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional assegurado na norma legal.
8. No caso, segundo os relatórios médicos emitidos por profissionais da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a paciente tem 69 anos, é portadora de doença renal crônica, em estágio final (CID 10 - N18.0), e realiza 3 (três) sessões de hemodiálise por semana, sem condições de usar o transporte público convencional, devido ao quadro de astenia, dificuldade para deambular e de subir no transporte coletivo (ID 58993368 - Pág. 4 e ID 58993363 - Pág. 1). De igual forma, foi atestado que a autora necessita de transporte especial para a realização das sessões de hemodiálise (ID 58993363 - Pág. 2).
9. Nesse contexto, o Distrito Federal reconheceu nos relatórios médicos indicados a necessidade da autora ao transporte especial, justificando a intervenção judicial para assegurar o seu direito. Com efeito, é obrigação do estado o fornecimento de transporte especial à paciente que dele necessita e é hipossuficiente financeira, porquanto fundamental para a realização das sessões de hemodiálise, sob pena de esvaziamento do direito ao tratamento e, em consequência, danos irreversíveis. No mesmo sentido: Acórdão 1822042, 07674656220238070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Relator(a) Designado(a):DANIEL FELIPE MACHADO Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no PJe: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Por conseguinte, conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica para assegurar a proteção dos direitos individuais da autora, que é portadora de doença grave.
11. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para condenar o Distrito Federal a disponibilizar à autora/recorrente o transporte de sua residência (Q 802, CJ 07, LT 28, Recanto das Emas – DF CEP: 72.650-026) ao Hospital Regional de Taguatinga, trechos de ida e volta, nos dias e horários da prescrição médica, de forma a garantir o tratamento médico, por meio da rede pública conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, na rede privada, às expensas do ente público.
12. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.